Tribunal: STF
Processo: Rcl 61608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 342.314. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA CORRETAMENTE OBSERVADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo n° 5035650-39.2021.4.04.0000, sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 342.314.



    Em síntese, narra a reclamante que o TRF da 4ª Região, em sede de cumprimento de sentença, afirmou subsistir a imunidade recíproca da ora beneficiária, Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, sob o fundamento de que a imunidade fora reconhecida na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 342.314, já transitada em julgado.



    Sustenta a União que, no julgamento do RE 342.314, este STF reforçou a sua jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em caráter de exclusividade, nada tendo decidido acerca do período posterior à alteração do marco legal do saneamento (Lei 11.445/2007), quando implementado regime concorrencial. Em virtude deste alegado marco temporal para a imunidade tributária recíprica, apontou a União, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, que “todos os pagamentos a partir de 05/01/2007, em razão da alteração do regime jurídico e dos fatos subjacentes à causa de pedir e, assim, limitação dos efeitos da coisa julgada do feito originário”



    Afirma que a decisão reclamada implica em restituição tributária que supera R$ 1,2 bilhão, “em relação a um período em que a Reclamada não fazia jus à imunidade, período esse que não foi apreciado pelo STF e nem objeto de contraditório nos autos”. 



     Aduz, nesse sentido, que “a decisão judicial reconhecendo a imunidade tributária da sociedade exequente, ao tratar de uma relação jurídica de trato continuado, sujeita-se à manutenção do regime jurídico exposto como causa de pedir da ação judicial (circunstâncias fático-jurídicas presentes em 1993)” sendo que a coisa julgada formada no âmbito do RE 342.314 “abrange exclusivamente os recolhimentos a título de impostos federais efetuados até a Lei nº 11.445/2007, porquanto, a partir de então, ocorreram substanciais alterações no marco legal do saneamento suficientes a se concluir que a relação passou a ser diversa da causa de pedir analisada na ação originária e, por conseguinte, da coisa julgada dela decorrente”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença nos autos do Processo n° 5035650-39.2021.4.04.0000. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado “que reconheceu a existência de coisa julgada sobre questão não apreciada na decisão formalizada pela Primeira Turma deste Supremo no âmbito do RE nº 342.314, ao estender o reconhecimento da imunidade ao período concorrencial, usurpando a competência deste Tribunal e a autoridade daquela decisão”. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, apontando, em síntese a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou ação rescisória, na medida em que a matéria já estaria acobertada pela coisa julgada (doc. 12). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 33): 



    “Tributário. Reclamação. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público exclusivo de saneamento básico. Imunidade tributária recíproca reconhecida. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Agravo de instrumento não provido. Alegada violação à decisão do STF – RE 342.314. Paradigma apontado em que se reconheceu a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, em relação à Reclamada, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais em caráter de exclusividade. Condição de sociedade de economia mista, concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que determinou o reconhecimento à imunidade tributária recíproca, e não, como quer fazer acreditar a Reclamante, o período da prestação do serviço público de saneamento, se aberto ou não à concorrência pública. Violação ao paradigma, não caracterizada. Parecer pela improcedência da Reclamação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de violação ao que decidido no julgamento do RE 342.314, em que eram partes a União e a CORSAN. 



    Com efeito, no julgamento do RE 342.314, a Primeira Turma desta Corte reconheceu, à luz do artigo 150, VI, a, da CF, a imunidade tributária recíproca à CORSAN, ora reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais em exclusividade, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 



    3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.” (RE 342.314, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma DJe de 13/09/2019, grifei)



    Cuidava-se, então, de recurso extraordinário interposto pela CORSAN contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que mantivera sentença de improcedência de ação declaratória, ajuizada pela ora beneficiária para reconhecer o benefício da imunidade recíproca. Naquela ocasião, esta Primeira Turma deu parcial provimento ao recurso extraordinário por entender que a decisão proferida pelo TRF4 foi contrária à jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Ademais, a decisão paradigma afastou expressamente a pretendida limitação temporal da imunidade tributária, rejeitando a alegação então formulada pela União neste sentido com supedâneo na superveniência da Lei 11.445/2007. Eis o excerto do julgado neste ponto:



    “Por seu turno, nada colhe o pedido de delimitação da decisão à manutenção do atual status jurídico da sociedade agravada, a uma porque a mera possibilidade de futura e incerta alteração no quadro societário da sociedade não é suficiente para modificar a conclusão do julgado, consideradas as premissas que o fundamentam, as quais levam em conta a situação jurídica atual da agravada; a duas em razão do enunciado da Súmula nº 239 desta Suprema Corte, segundo a qual ‘Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores’”.



    In casu, insurge-se a União nos autos do cumprimento de sentença instaurado após o trânsito em julgado da decisão paradigma, objetivando o afastamento da imunidade tributária recíproca da CORSAN a partir da alteração do marco legal do saneamento básico, que carreou a prestação deste serviço público à concorrência entre os agentes do mercado. 



    Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque a decisão paradigma reconheceu que a reclamante “é ente da Administração Pública indireta, concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região em que atua, alcançável pela imunidade recíproca”, não tendo delimitado temporalmente tal conclusão.



    Por fim, anoto que via reclamatória é imprópria para se discutir eventual superação dos pressupostos judicialmente fixados para a imunidade tributária da empresa beneficiária, a teor da jurisprudência acima colacionada. Ressalvado à União o manejo das vias adequadas para tanto, constata-se a observância, no caso concreto, do que decidido no RE 342.314, impondo-se a improcedência da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente